Tribunal: TJBA
Processo: 8067526-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067526-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MURILO SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTRUTURAL EM IMÓVEL. RISCO À MORADIA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO LOCAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RELATÓRIO TÉCNICO DA CODESAL. JUÍZO DE PROBABILIDADE DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos de ação indenizatória, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ré efetuasse o pagamento de auxílio locação no valor mensal de R$ 1.000,00 ao autor, enquanto perdurar a necessidade de locação temporária decorrente de risco estrutural no imóvel.

2. A decisão agravada fundamentou-se em avaliação técnica realizada pela CODESAL, que apontou risco estrutural no imóvel e recomendou evacuação imediata, indicando como causa provável a erosão do solo decorrente de infiltrações generalizadas possivelmente associadas a rompimento de rede de água ou esgoto.

3. O agravante sustenta a inexistência de prova categórica de que tenha dado causa aos danos estruturais, alegando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

4. O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência que determinou o pagamento de auxílio locação ao autor, diante da existência de risco estrutural no imóvel e da probabilidade de responsabilidade da agravante pelos danos apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. No caso concreto, o relatório técnico elaborado pela CODESAL constatou a existência de risco estrutural no imóvel da parte autora, recomendando sua evacuação imediata em razão de infiltrações generalizadas e erosão do solo, circunstâncias que justificam a adoção de medidas urgentes destinadas à preservação da segurança e da dignidade da moradia.

8. Embora o laudo técnico não tenha identificado de forma conclusiva se a infiltração decorre da rede de abastecimento de água, da rede de esgotamento sanitário ou do sistema de drenagem de águas pluviais, os elementos constantes dos autos indicam que a agravante foi a última responsável por executar obras na rede de abastecimento ou esgotamento na localidade.

9. A cronologia dos fatos narrados e os protocolos apresentados pela parte autora indicam que os problemas estruturais surgiram após a realização de intervenções pela agravante na rede local, circunstância que, em juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, revela elevada probabilidade de nexo causal entre a atuação da empresa e os danos verificados.

10. Não se identificam, portanto, vícios ou ilegalidades na decisão agravada que justifiquem sua reforma, vez que se amolda aos requisitos para concessão da tutela antecipatória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de auxílio locação é medida legítima quando relatório técnico aponta risco estrutural em imóvel e os elementos iniciais dos autos revelam alta probabilidade de nexo causal entre a atuação da parte ré e os danos constatados, sendo desnecessária prova definitiva nessa fase processual”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067526-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Agravado
MURILO SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .